Tribunal: TJBA
Processo: 0500630-79.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe: Apelação Criminal n.º 0500630-79.2017.8.05.0004

Foro de Origem:
2ª Vara Criminal, Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e Execuções de Medida Protetiva de Urgência da Comarca de Alagoinhas

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Apelante:
ICARO RANGEL GONZAGA ANDRADE

Advogado (a):
Jamara Saldanha de Santana
(Defensora Pública)

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor (a) de Justiça:
Rafael de Castro Matias

Procurador (a) de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). RÉU CONDENADO, SENDO-LHE APLICADA A REPRIMENDA DE
06 (SEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO
, BEM COMO
100 (CEM) DIAS-MULTA
.

PLEITOS RECURSAIS
:

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
. ACERVO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. PALAVRA DA OFENDIDA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS
D
OS AUTOS, COM APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. NEGATIVA DE AUTORIA, OFERTADA PELO RÉU, QUE SE MOSTRA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO E POUCO CONVINCENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL SOFRIDA PELO RECORRENTE, SUSTENTADA APENAS NO SEU INTERROGATÓRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO ACERCA DAS VENTILADAS
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ROUBO CONSUMADO. RÉU QUE, DE POSSE DA
RES FURTIVA
, EVADIU-SE, SENDO EM SEGUIDA DETIDO POR POLICIAIS MILITARES E CONDUZIDO PARA A DELEGACIA.
COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, COMO NO CASO DOS AUTOS, RESTA CARACTERIZADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 582 DA SÚMULA DO STJ.

3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE, NA POSSE DA
RES FURTIVA
, INSTANTES APÓS A SUBTRAÇÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA, QUANDO EMPREENDIA FUGA JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE RECEPTAÇÃO ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INVEROSSÍMIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES POR PARTE DA DEFESA.

4.
DE OFÍCIO, REFORMADA A DOSIMETRIA DA PENA
.

4.1.
AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO AGENTE
: MOTIVAÇÃO BASEADA NA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO, QUE NÃO SE PRESTAM A EXASPERAR A PENA-BASE DO SENTENCIADO, POR NÃO CONFIGURAR SEQUER MAU ANTECEDENTE. SÚMULA 444/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.

4.2.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA
:
RÉU QUE EFETIVAMENTE CONFESSOU CONDUZIR A MOTOCICLETA UTILIZADA PARA O ASSALTO À VÍTIMA, MAS, EM SUA DEFESA, REVELOU DESCONHECIMENTO DA INTENÇÃO QUE TINHA O CORRÉU DE COMETER O CRIME. ATENUANTE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STJ. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MESMO PATAMAR DA PENA-BASE, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231, DO STJ.

4.3.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:
T
ENDO EM VISTA QUE A FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR AS NECESSÁRIAS SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO, PREVISTO NO ART. 68, DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE MULTA DEVE SER REDUZIDA PARA 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,
NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
.

4.4.
CÁLCULO DOSIMÉTRICO REDIMENSIONADO, REDUZINDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU, DE OFÍCIO,
PARA
05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E
14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,
NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS (CP, ART. 49).

5. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE
. SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGENTE.

6. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CONHECIMENTO
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À MATÉRIA.

CONCLUSÃO: RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA, DE OFÍCIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0500630-79.2017.8.05.0004, oriundos da
2ª Vara Criminal, Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e Execuções de Medida Protetiva de Urgência da Comarca de Alagoinhas
, tendo, como Recorrente,
ICARO RANGEL GONZAGA ANDRADE,
e,

como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER EM PARTE
e
,
nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando-se,
de ofício
, a pena aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça